Tribunal: TJMT
Processo: 1043878-06.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043878-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAPHAEL LUIZ PINTO DE LIMA - CPF: 004.118.471-80 (RECORRENTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), REDE DE POSTOS CONTI COMIGO LTDA - CNPJ: 19.495.968/0001-64 (RECORRIDO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), REDE DE POSTOS CONTI COMIGO LTDA - CNPJ: 19.495.968/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FURTO NO ESTACIONAMENTO DO POSTO DE COMBUSTÍVEL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO UNILATERAL QUE NÃO GERA PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese o artigo 6º do C
ó
digo de Defesa do Consumidor prever a inversão do
ô
nus da prova em favor da parte autora da ação, esta não tem car
á
ter absoluto, visto que a Reclamante deve apresentar elementos comprobatórios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu no presente caso.

Por se tratar de declaração unilateral, a juntada de boletim de ocorrência policial com a exordial não evidencia a veracidade das alegações da parte reclamante.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por RAPHAEL LUIZ PINTO DE LIMA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de REDE DE POSTOS CONTI COMIGO LTDA

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para reconhecer o seu direito à indenização por danos morais em virtude do suposto ato ilícito praticado pela empresa Recorrida.

A parte recorrida apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos recursais e postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, a Reclamante/Recorrente pleiteia indenização por danos materiais e morais sob o argumento que teve o seu telefone celular subtraído no estabelecimento Recorrido.

Alude que o furto ocorreu no estacionamento fechado do Recorrido, o qual possui câmera de vigilância, ficando patente sua obrigação de indenizar.

Em que pese o artigo 6º do C
ó
digo de Defesa do Consumidor prever a inversão do
ô
nus da prova em favor da parte autora da ação, esta não tem car
á
ter absoluto, visto que
a Reclamante deve apresentar elementos comprobatórios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC),

o que não ocorreu no presente caso
.

Compulsando os autos, verifica-se que
o Recorrente nem mesmo juntou prova simples (como por exemplo, um cupom fiscal) que demonstrasse seu comparecimento ao estabelecimento na data do suposto fato por ele narrado
. Nesse sentido, como bem fundamentado na sentença singular, a mera juntada de boletim de ocorrência policial com a exordial
“(...)
Dos documentos juntados pela parte Autora não restou comprovado que a parte Reclamante esteve nas dependências da parte Reclamada, tampouco a ocorrência de furto, não servindo o B.O. para tal finalidade, porquanto elaborado exclusivamente com base nas afirmações apresentadas pela própria Reclamante.

Por tal razão, mostra-se acertada a decisão do Juízo
a quo
ao reconhecer a improcedência da pretensão inicial, de sorte que os argumentos utilizados pela Recorrente não merecem acolhida para a modificação do julgado monocrático.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023